Tribunal: TJMT
Processo: 0014337-80.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014337-80.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAMARTINE FILHO - CPF: 036.642.101-82 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MASSA FALIDA RDK COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EMBARGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), WANDERLEY AFONSO SILVA - CPF: 212.808.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 19.340.943/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), R W COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 05.468.385/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAFITT TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.557.838/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO FERRARI LTDA - EPP - CNPJ: 06.187.743/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. erro material. divergência entre os dados do acórdão e os documentos dos autos. correção sem modificação do resultado do julgamento.
embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação. O propósito exclusivo do Embargante é corrigir erros materiais referentes à área, número do lote, matrícula do imóvel e expressão imprecisa utilizada na redação do voto. Não há pretensão de alteração do resultado do julgamento, mas apenas o saneamento das inexatidões materiais para evitar dúvidas interpretativas.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erros materiais no acórdão e a possibilidade de sua correção mediante embargos de declaração, sem efeitos modificativos.

III. razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC admite a oposição de Embargos de Declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O erro material configura-se por inexatidões objetivas, como incorreções de dados constantes nos autos, que não dependem de interpretação jurídica e podem ser corrigidas de ofício ou por provocação da parte, sem alteração do conteúdo decisório.

5. O acórdão objeto da embargabilidade contém erros evidentes relacionados à metragem do imóvel (100m2 em vez de 1.000m2), ao número do lote (lote 141 em vez de lote 14), à matrícula do imóvel (83.0647 em vez de 83.064) e à expressão utilizada (“sentença apela” em vez de “sentença apelada”), os quais são comprovadamente materiais e não interferem no mérito do julgamento.

6. A correção das inexatidões promove a higidez formal e a coerência do julgado, assegurando clareza narrativa e segurança jurídica sem modificação do resultado da decisão.

Iv. dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. A correção de erro material no acórdão, quando constatada de forma objetiva e sem reflexos no conteúdo decisório, é admissível por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 2. Inexatidões quanto à identificação de imóvel, como metragem, número de lote e matrícula, quando divergentes dos documentos dos autos, configuram erro material sanável sem efeito infringente. 3. A alteração de expressões imprecisas no texto da decisão visa assegurar fidelidade narrativa e não implica rediscussão do mérito.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0014337-80.2015.8.11.0003

Trata-se Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Lamartine Filho
em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor da
Massa Falida de RDK Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

O Embargante alega que o acórdão incorreu em pequenas erros materiais no tocante à área do imóvel, número do lote, número da matrícula imobiliária e à denominação da parte Apelada.

Assevera que tais equívocos podem gerar dúvidas interpretativas e insegurança jurídica em eventual leitura posterior do acórdão, razão pela qual requer o saneamento, sem qualquer pretensão de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Lamartine Filho
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Ineficácia de Atos Jurídicos, Cancelamento de Averbações no Registro Imobiliário e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor da
Massa Falida de RDK Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
, extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a coisa julgada (art. 485, V, CPC) e condenou o Autor a arcar com honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, alegou que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro não analisou o mérito, limitando-se a afastá-lo por suposta ilegitimidade ativa, o que não impede o prosseguimento da ação originária.

Sustentou que, sem citação ou participação, foi anulada, na recuperação judicial, a compra e venda de imóvel formalizada por escritura pública em 03/01/2013, com registro em 14/01/2013, anterior à falência da empresa (22/08/2013).

Argumentou que o bem nunca integrou a massa falida nem o patrimônio dos sócios.

Defendeu que o cancelamento do registro violou seu direito de defesa e o devido processo legal, e que tem direito à ação para ver reconhecida a validade da aquisição e a ineficácia dos atos cancelatórios.

Requereu a nulidade da sentença ou, alternativamente, sua reforma com acolhimento do pedido inicial.

Na sessão de julgamento realizada em 27/05/2025 o Colegiado, à unanimidade, deu provimento ao recurso, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento do feito.

Neste Recurso Integrativo, Lamartine Filho aponta erros materiais no tocante à área do imóvel, número do lote, número da matrícula imobiliária e à denominação da parte Apelada, sem, contudo, pretender a modificação do resultado do julgamento.

Assevera que tais incorreções podem gerar dúvidas interpretativas e insegurança jurídica em eventual leitura posterior do acórdão, razão pela qual requer o saneamento.

Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que os admite nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Esse recurso tem como finalidade permitir o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sem modificar, em regra, o conteúdo do julgamento, exceto quando a correção do vício apontado implicar alteração do resultado.

Nesse contexto, configura-se erro material quando a decisão judicial contém inexatidões evidentes, normalmente de natureza aritmética, gráfica ou de identificação, que não dependem de análise jurídica ou interpretação do mérito da causa.

É o caso, por exemplo, de equívocos na grafia do nome das partes, na indicação do número do processo, na transcrição de valores ou datas, ou ainda quando se atribui a determinada parte um pedido ou fato que pertence à outra.

Por se tratar de vício objetivo e perceptível de imediato, o erro material pode ser corrigido de ofício pelo Juiz ou mediante Embargos de Declaração, sem que isso implique em rediscussão da matéria decidida.

Na hipótese, o acórdão objeto da embargabilidade, à pág. 6 (quinto parágrafo do voto), indica equivocadamente que o imóvel objeto da lide tem área de 100m2. No entanto, conforme se extrai da escritura pública de compra e venda da matrícula n. 83.064, do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, devidamente juntada aos autos, o bem possui área de 1.000m2, sendo identificado como o Lote 14, da Quadra 43.

Ainda, à pág. 8 (oitavo parágrafo do voto), menciona-se erroneamente o “lote 141”, quando, na verdade, trata-se do lote 14, tal como descrito em toda a narrativa da demanda. Evidente, pois, erro material de digitação.

Outrossim, há referência à matrícula “83.0647” (décimo quinto parágrafo do voto), número inexistente e evidentemente incorreto, pois o registro do imóvel é o de n. 83.064, como amplamente comprovado nos documentos carreados aos autos.

Por fim, o Embargante aponta a expressão imprecisa “sentença apela...”, a qual, por fidelidade textual e clareza narrativa, deve ser corrigida para “sentença apelada”.

Todas essas incorreções, embora irrelevantes ao desfecho jurídico da controvérsia, justificam a intervenção aclaratória para fins de higidez formal e precisão descritiva, conferindo ao julgado coerência interna e resguardo interpretativo.

Dessume-se, portanto, típica hipótese de erro material, passível de correção sem qualquer alteração no resultado da decisão.

Feitas essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos
, exclusivamente para corrigir os seguintes erros materiais do acórdão objeto da embargabilidade, que passam a constar da seguinte forma:

A)

Onde se lê, na pág. 6: “...consiste no Lote 14, Quadra 43, área de 100m2...”

Leia-se:

“...consiste no Lote 14, Quadra 43, área de 1.000m2...”

B)

Onde se lê, na pág. 8: “...envolvendo o Lote n. 141 da matrícula n. 83.064 do RGI Local...”

Leia-se:

“...envolvendo o Lote n. 14 da matrícula n. 83.064 do RGI Local...”

C)

Onde se lê: “não se tratava da sentença apela...”

Leia-se:

“não se tratava da sentença apelada...”

Fica mantido, em sua integralidade, o resultado do julgamento que deu provimento à Apelação para anular a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025